Tribunal: TJDFT
Processo: 0008733-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0008733-24.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE INACIO DE ARAUJO APELADO: CLAYTON FERREIRA INACIO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por José Inácio de Araújo contra a r. sentença de ID 16976889, integrada pela decisão de ID 16976896, proferida na ação de cobrança movida por Clayton Ferreira Inácio, em que o d. juízo a quo julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento do valor indicado na tabela juntada à inicial, a título de remuneração pela administração do imóvel descrito na peça inaugural, com correção monetária e juros a contar de cada vencimento; bem como condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 21.290,65 (vinte e um mil, duzentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), a título de multa, a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. Por fim, o d. juiz de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 16976898), o réu/apelante requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Em seguida, argúi preliminar de cerceamento de defesa fundamentada no indeferimento da prova oral, destacando, ainda, que a causa não estava madura para ser sentenciada. No mérito, aduz, em suma, que adimpliu todas as obrigações pactuadas com o apelado no contrato de administração e, no entanto, a comprovação da remuneração do administrador ficou prejudicada “por se tratar de vínculo entre pai e filho”, o que pretendia comprovar pela oitiva da parte autora. Sustenta que as procurações vinculadas ao contrato de trabalho do apelado foram revogadas em 28/08/2015 e, por isso, a data da rescisão contratual deveria considerar o mês de agosto de 2015. Requer o conhecimento e o provimento do apelo nos pontos combatidos. Contrarrazões recursais ao ID 16976902. Despacho ao ID 17943882, determinando que o apelante, no prazo de cinco dias, prestasse esclarecimentos sobre a sua situação financeira, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou, se assim preferisse, realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. O apelante quedou-se inerte, não cumprindo a determinação, consoante certificado ao ID 18303217. Petição do apelado ao ID 18352169, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da deserção, com a consequente majoração dos honorários à luz do art. 85, §11, do CPC. Consoante certificado pela Secretaria da Turma foi juntada aos autos a petição de ID no 18352168 (e anexo), estando os autos já conclusos a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. O apelo não merece trânsito. Isso porque, consoante relatado, foi assinalado ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para, na forma do art. 99, § 2o, comprovar a alegada necessidade da gratuidade de justiça ou, se preferisse, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, o recorrente não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. A propósito, a advogada do apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal em 05 de agosto de 2020, ou seja, após o prazo final em 31/07/2020, sob a alegação de que o apelante estaria em processo de mudança para a cidade de Caldas Novas e que, por isso, não conseguiu comunicação com o seu cliente no período estipulado no despacho para juntar os documentos necessários à comprovação da necessidade da justiça gratuita. Ressalte-se que a justificativa apresentada para a demora é frágil e não pode ser acolhida por esta Relatoria, em atenção ao princípio da isonomia processual, segundo o qual dispensar tratamento igualitário às partes é um dever e não faculdade do juiz (CPC, artigo 139, I). Ademais, esta Relatoria conferiu oportunidade ao apelante para demonstrar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo, de sorte que, optando pelo recolhimento, sua advogada poderia ter atendido à determinação no aludido prazo. Não bastasse, o prazo em questão é peremptório, não admitindo dilação. Sendo assim, não cumprida a determinação no prazo de 5 (cinco) dias, a parte deve se sujeitar aos efeitos da preclusão consumativa. Nessa perspectiva, imperiosa a decretação da deserção do presente recurso. Por fim, incabível o pleito deduzido pelo apelado de majoração dos honorários, tendo em vista o que dispõe o art. 85, §11, do CPC, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (grifo nosso) Com efeito, a majoração é cabível com o julgamento do recurso, não sendo esta a hipótese dos autos, em que a apelação sequer pode ser conhecida. Acerca do prazo peremptório e do não cabimento de honorários recursais, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. APLICAÇÃO MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. 1. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente saneie vício ou complemente documentação do recurso. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 2. Tratando-se de agravo interno desprovido por unanimidade, presente se fazem os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 3. Aplicar ao agravante duas penalidades pelo mesmo fato, qual seja, a interposição de recurso manifestamente protelatório implica bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Por se tratar de regra mais específica, deve prevalecer a multa protelatória prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Incabível a majoração dos honorários, a teor do art. 85, §11, do CPC, quando a apelação não é conhecida por decisão monocrática do Relator. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1179137, 20160110428785APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: 344/346) (grifo nosso) Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no art. 73 do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora